Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701371-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA LIMA D SOUSA, JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA AGRAVADO: MARCELLE FERNANDES GONCALVES D E C I S Ã O Os agravantes, EDNA MARIA LIMA DE SOUSA e JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA, opuseram Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 13881269). Em suas razões (ID 14195220), sustentam que a decisão recorrida foi omissa ao não examinar os documentos colacionados aos autos. Alegam que há contradição no julgado, em razão do entendimento no sentido de não existirem provas nos autos, sendo que foi juntado o laudo de exame de corpo de delito e outros documentos que comprovam o quadro de saúde da embargante. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as irregularidades apontadas. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão judicial impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese, a decisão liminar não padece da omissão ou da contradição apontadas. Os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da decisão recorrida, atribuindo efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios previstos no supracitado dispositivo legal. Nesse sentido, a decisão de ID 13881269 destacou que não havia prova da dinâmica do acidente automobilístico, salvo o boletim de ocorrência policial, que, por ser prova unilateralmente produzida, não serviria, por si só, para assegurar o deferimento da medida. Destaque-se: Ocorre que, quanto ao direito alegado, a única prova do acidente automobilístico colacionada aos autos é o boletim de ocorrência policial (ID 51287138 dos autos originais), que é documento unilateralmente produzido e, por si só, não é suficiente para fundamentar a tutela buscada. Observa-se, assim, que o laudo de exame de corpo delito, (ID 51287256 – pág. fl. 17) não esclarece a forma como ocorreu o acidente. Outrossim, o fato de a embargada estar com a sua Carteira Nacional de Habilitação vencida também não contribui para o deslinde da questão, pois antes de se atribuir responsabilidade pelo sinistro é necessário se apurar a forma como este ocorreu. Além disso, a decisão recorrida constatou que nos autos há evidências das lesões sofridas pela embargante; contudo, nesse momento processual, não é possível ter certeza da natureza e da extensão de sua debilidade. Concluindo, assim, que não foi comprovada a probabilidade de seu pleito, sendo necessária a instrução probatória. Confira-se: Ademais, apesar das evidências das lesões sofridas pela agravante, não é possível concluir, nesse momento processual, sobre a natureza e a extensão da sua debilidade e a responsabilidade da agravada. Neste ponto, cumpre destacar que há informação no boletim de ocorrência de que teria sido realizada perícia pela Polícia Civil; contudo, o mencionado documento não consta dos autos. Com isso, não se constata de plano a probabilidade do direito vindicado, diante da falta de certeza sobre a dinâmica do acidente, a responsabilidade da agravada e os efetivos danos sofridos pelos agravantes; o que decerto demanda a abertura da fase de instrução probatória, mediante contraditório e ampla defesa, para o fim de corroborar o acertamento do direito. Com isso, constata-se que o pedido de tutela antecipada formulada pelos embargantes foi devidamente analisado, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Não se constata, destarte, a presença dos vícios apontados, senão mero inconformismo da parte que apenas busca adequar o julgado ao seu próprio entendimento por meio dos embargos de declaração, o que se mostra incabível. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator